Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação para determinar o decote dos juros remuneratórios relativos aos meses posteriores a janeiro de 1989 dos cálculos apresentados pela parte exequente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) se a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 possui eficácia erga omnes; (II) a ocorrência de prescrição; (III) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios; (IV) a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores nos cálculos; e (V) a legalidade de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, possui eficácia erga omnes, conferindo legitimidade ativa a todos os poupadores do Banco do Brasil S.A que tinham saldo em caderneta de poupança em janeiro de 1989, independentemente de ser associado, conforme entendimento consolidado no REsp 1.391.198/RS.
4. A pretensão executiva em exame não está prescrita, pois o pedido individual de sentença coletiva foi distribuído em 24.10.2014, antes de escoado o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (27.10.2009), conforme fixado no Tema 515 do STJ.
5. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação civil pública, conforme entendimento firmado no REsp 1.370.899/SP, sendo, pois, indevida a contagem a partir da citação no cumprimento individual da sentença coletiva.
6. Os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão incidem para que ocorra a correção monetária plena do débito judicial, conforme fixado no Tema 887 do STJ (REsp 1.392.245/DF).
7. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, conforme a Súmula 517 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 beneficia todos os poupadores do Banco do Brasil S.A que tinham caderneta de poupança em janeiro de 1989, independentemente de serem associados ao IDEC. 2. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública. 4. Os expurgos inflacionários posteriores integram a correção monetária do débito judicial. 5. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, mesmo que o executado não tenha apresentado impugnação."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.391.198/RS; REsp 1.370.899/SP; REsp 1.392.245/DF (STJ, Tema 887); REsp 1.273.643 (Tema 515) e Súmula 517; e TJDFT, Acórdãos 269734 e 707311.